Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.

2. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.

3. Recurso conhecido e não provido.